Tribunal: TJDFT
Processo: 0752694-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de diligência. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de AEAZ COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e RUTILEIA AZEVEDO DE JESUS. Esgotadas as tentativas de localização de bens pertencentes à pessoa jurídica e passíveis de penhora, o credor requereu a intimação de sua única sócia para comprovar a integralização do capital social. Sustentou que a autonomia patrimonial da sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada se aperfeiçoaria somente a partir da integralização do capital e, caso não ocorrida, os sócios responderiam pessoalmente pelas obrigações sociais até o limite do capital não integralizado. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que questões atinentes à integralização do capital constituem interesse exclusivo dos sócios reciprocamente e a serem solucionadas no âmbito interno da sociedade. O avanço sobre o patrimônio pessoal dos sócios deve ser postulado por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais, o agravante teceu considerações acerca da diferenciação da desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilização dos sócios pelas obrigações sociais até o limite do capital não integralizado e repristinou os demais fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar) determinando-se, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, interrompendo o sobrestamento da execução de origem”. Preparo regular sob ID 78918175. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Objetiva a credora a intimação da Sócia EDUARDA AZEVEDO CHAVES (CPF no 027.077.711-39) para comprovar ter integralizado o capital social, sob pena de responsabilizar-se pelos débitos. Sucintamente relatados, decido. Como se observa, a pretensão da exequente consiste em demonstrar a não integralização do capital social, a fim de que os sócios respondam pessoalmente pela obrigação assumida perante a exequente. Contudo, a integralização do capital, que é a efetiva transferência do investimento subscrito para a criação da sociedade empresária, importa para conferir validade à participação na sociedade, isto é, interessa àqueles que, imbuídos no intento de constituir sociedade empresária, obrigam-se a nela investir capital ou patrimônio. Portanto, o fato de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição para a satisfação do crédito perseguido nestes autos não significa que aquela transferência não se deu, mas que, neste momento, não foi localizado patrimônio da devedora para saldar o débito. Com efeito, o avanço sobre o patrimônio da pessoa dos sócios somente pode se dar por incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instituto em que se requer a prova da fraude, abusando-se da personalidade jurídica a fim de lesar os credores (Código Civil, artigo 50). Nesses lindes, inócuo o pedido formulado no ID 235520132, uma vez que, como dito, a integralização do capital se presta para iniciar as atividades empresariais e interessa somente àqueles que participam da sua formação comprovar aquela. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (...) Posto isso, indefiro o pedido formulado. No mais, a execução permanecerá suspensa, nos termos da decisão de ID 207973064, até o dia 22/08/2025.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de efeito suspensivo objetiva obstar temporária os efeitos da decisão objeto do recurso e a fim obstar eventual dano irreparável ou de difícil reparação. O que se verifica nos autos na origem, a suspensão do processo foi determinada em 24/04/2024 pelo prazo de um ano, o qual já transcorreu (ID 193860843). Portanto, a matéria atinente à suspensão do processo de origem encontra-se preclusa e sequer pode ser objeto de deliberação neste recurso. Ainda que superado o óbice processual, a suspensão da execução determinada com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, pode ser interrompida a qualquer tempo por ato do credor que aponte bens passíveis de penhora. Somado a isso, o fato de eventual provimento deste recurso teria efeito rescisório sobre a sentença, uma vez que a diligência objetiva demonstrar a possibilidade de constrição de bem próprio do sócio por eventual falta de integralização do capital social, segundo a tese defendida pelo credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator